Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709461-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GARI BAR LANCHONETE LTDA - ME, IAMILLA RIBEIRO DO ROSARIO SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. TERMO INICIAL. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. intimação prévia à sentença Realizada. Sentença mantida. 1. O prazo da prescrição intercorrente começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, “sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição.” (AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). 2. Na hipótese, decorreu prazo superior a 3 (três) anos após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano por ausência de bens penhoráveis da parte devedora, operando-se a prescrição intercorrente (art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil), e o credor foi previamente intimado para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo de prescrição, restando cumprido o disposto no art. 921, §5o, do Código de Processo Civil. 3. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes. 4. Extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 487, II, CPC), não cabe condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921, inciso III, §1o e § 4o-A do Código de Processo Civil, ao argumento de inexistência da prescrição intercorrente da demanda executiva, tendo em vista que o juízo desconsiderou o bloqueio parcial dos valores da conta do recorrido como medida apta a interromper o prazo prescricional; b) artigo 85 do CPC, afirmando ser ônus da parte recorrida arcar com os honorários advocatícios, vez que ela deu causa à instauração do processo ao não cumprir com suas obrigações contratuais. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921, inciso III, §1o e § 4o-A do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, assinalou que “a ordem cronológica delineada permite-me dessumir que, na data da sentença (22/11/2024), já havia transcorrido prazo superior a 3 (três) anos após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano por ausência de bens penhoráveis da parte devedora, completando-se, assim, o prazo prescricional previsto pelo legislador infraconstitucional na espécie” (ID 71565065). Com efeito, para que o STJ pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ao assentar que “meros requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens penhoráveis não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente”, o acórdão combatido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FLUÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. No caso concreto, inviável a pretensão recursal de reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional, pois a recorrente, além de não indicar violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, sequer opôs embargos de declaração contra o acórdão recorrido perante o Tribunal de origem. 2. O requerimento de diligências infrutíferas não possui força para suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional. Precedentes. 3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.914.297/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN 5/9/2025). De igual sorte, o inconformismo não prospera no tocante à aventada afronta ao artigo 85 do CPC, uma vez que “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a alteração do art. 921, § 5o, do CPC pela Lei 14.195/2021 estabelece que a extinção da execução por prescrição intercorrente não gera ônus para as partes, afastando a condenação em honorários advocatícios. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.859.640/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJEN 16/6/2025), tal como fixado no decisum combatido. Por fim, defiro o pedido de publicação nos termos requeridos em ID 75490081. III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031